Tribunal: TJES
Processo: 5000144-16.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5000144-16.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: WENDELL MATTOS

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DESVIO DE FINALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de policial penal, contra ato do Secretário de Justiça, do Secretário de Gestão e Recursos Humanos e do Diretor Geral da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, objetivando a declaração de nulidade das Portarias nº 997-S/2024 e nº 024-S/2025, que determinaram sua remoção para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz-ES. O impetrante alegou que a transferência foi arbitrária, sem motivação idônea e com possível caráter retaliatório, em afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, contraditório e ampla defesa, requerendo seu retorno à lotação anterior na Divisão de Escolta e Recaptura Policial – DERP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção de ofício do impetrante foi realizada com observância dos requisitos legais de motivação e interesse público; (ii) determinar se a ausência de motivação e a coincidência temporal com denúncia formulada pelo servidor configuram desvio de finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo diante de ato administrativo sem motivação idônea, conforme previsão do art. 5º, LXIX, da CF/88 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A remoção de servidor público, ainda que discricionária quanto à conveniência e oportunidade, deve ser motivada de forma explícita, específica e contemporânea, sob pena de nulidade, conforme exigido pelos arts. 2º, parágrafo único, VII, e 50 da Lei nº 9.784/99.

No caso, as portarias de remoção limitaram-se a indicar genericamente a movimentação funcional, sem apresentar qualquer justificativa concreta ou individualizada, tampouco demonstraram necessidade administrativa relevante, em afronta à Lei Complementar Estadual nº 46/94, art. 35, § 2º.

O impetrante não participou do edital de remoção nº 001/2024, não havendo consentimento tácito ou manifestação voluntária quanto à transferência, o que reforça a ausência de legalidade do ato.

A coincidência entre a remoção e a denúncia apresentada pelo servidor quanto a irregularidades funcionais, aliada à falta de motivação idônea, indica possível desvio de finalidade, caracterizando uso do ato administrativo como instrumento de retaliação.

A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica no sentido de que atos de remoção de ofício devem conter motivação clara e específica, sendo inválidos quando fundados em alegações genéricas de interesse da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O ato administrativo de remoção de ofício de servidor público estável exige motivação idônea, explícita e contemporânea, que demonstre a real necessidade administrativa da medida.

A ausência de motivação individualizada e a justificativa genérica de “interesse da Administração” não atendem aos requisitos legais e comprometem a validade do ato.

A coincidência temporal entre a remoção e denúncia formulada pelo servidor pode configurar desvio de finalidade, tornando nulo o ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LV e LXIX; art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.784/99, arts. 2º, parágrafo único, VII, e 50; LC/ES nº 46/1994, art. 35, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, MS nº 0008925-79.2021.8.08.0024, Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, j. 07.03.2022;

TJES, AI nº 5010640-75.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 02.02.2024;

TJES, RN nº 0012164-28.2020.8.08.0024, Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos, j. 07.02.2022;

STJ, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.05.2017;

STJ, RMS 52.929/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.02.2021;

STJ, AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 30.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5000144-16.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

WENDELL MATTOS
, servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal,

impetrou mandado de segurança contra ato alegado coator atribuído aos senhores
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
SECRETÁRIO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DIRETOR GERAL DA POLÍCIA PENAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando declaração da nulidade das Portarias n. 997-S, de 27-12-2024, e n. 024-S, de 03-01-2025, pelas quais foi determinada a transferência dele para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz-ES.

Alegou o impetrante, em síntese, que “o labora no sistema prisional desde 11/02/2009 sendo este atualmente servidor efetivo estável desde 04/08/2010” e que a transferência dele foi realizada de forma arbitrária, sem motivação idônea e com possível intuito retaliatório, ferindo os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e ampla defesa. Sustentou, ainda, que o ato administrativo viola os preceitos da Lei n. 9.784/99, da Lei n. 46/94 e da Constituição Federal. Salientou que não “participou ou requereu remoção para unidades prisionais conforme edital 001/2024 (edital de concurso de remoção de unidades prisionais para policiais penais)” e “Conforme o próprio edital a remoção do servidor é de livre manifestação”. Afirmou que tentou obter informações das autoridades apontadas coatoras quanto às razões da remoção mas não obteve sucesso.

Requereu a suspensão das referidas portarias, determinando-se o retorno dele à lotação na Divisão de Escolta e Recaptura Policial – DERP, onde estava exercendo atividades funcionais.

A segurança pleiteada foi concedida liminarmente (id 11770279 – p. 1-6).

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo no id 11976512 – p. 1-11 requerendo a reforma da decisão proferida a fim de indeferir o pleito liminar.

As autoridades apontadas coatoras prestaram informações nas quais sustentaram, em síntese, a legalidade da conduta que ensejou a impetração do mandado de segurança e a ausência de direito líquido e certo do impetrante diante da inexistência de direito subjetivo à permanência do servidor em determinada unidade e a regularidade do ato administrativo de remoção, pautado na conveniência da Administração e na necessidade do serviço (id 11984129 – p. 1-12).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção (id 12089206 – p. 1-3).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Wendell Mattos impetrou mandado de segurança contra ato alegado coator atribuído aos senhores Secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo, Secretário de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo e Diretor Geral da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, objetivando declaração da nulidade das Portarias n. 997-S, de 27-12-2024, e n. 024-S, de 03-01-2025, pelas quais foi determinada a transferência dele para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz-ES.

Presentes os requisitos legais do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança é meio processual idôneo para proteger direito líquido e certo do impetrante, ante a existência de prova pré-constituída e a ausência de necessidade de dilação probatória.

O impetrante sustentou que a remoção dele foi realizada sem a observância de requisitos legais, particularmente a necessidade de fundamentação idônea e expressa do ato administrativo, conforme disposto no art. 50, inciso I, da Lei n. 9.784/99. Ressalta, ainda, que não houve manifestação prévia sobre as razões que justificariam a transferência, em possível violação do princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LV e XXXV, da Constituição Federal).

Alegou, em síntese, que “o labora no sistema prisional desde 11/02/2009 sendo este atualmente servidor efetivo estável desde 04/08/2010” e que sua transferência dele foi realizada de forma arbitrária, sem motivação idônea e com possível intuito retaliatório, ferindo os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e ampla defesa. Sustentou, ainda, que o ato administrativo viola os preceitos da Lei n. 9.784/99, da Lei n. 46/94 e da Constituição Federal. Salientou que não “participou ou requereu remoção para unidades prisionais conforme edital 001/2024 (edital de concurso de remoção de unidades prisionais para policiais penais)” e “Conforme o próprio edital a remoção do servidor é de livre manifestação”. Afirmou que tentou obter informações das autoridades apontadas coatoras quanto às razões da remoção mas não obteve sucesso.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato de remoção funcional, especialmente à observância dos princípios constitucionais da Administração Pública e ao dever de motivação expressa dos atos administrativos que afetem direitos dos servidores, ou seja, a celeuma cinge-se à validade jurídica da remoção de ofício de servidor público estável, sem apresentação de motivação explícita, específica e contemporânea ao ato, e sem abertura de procedimento que lhe garantisse contraditório e ampla defesa, em cenário sugestivo de retaliação institucional.

O ato de remoção de servidor público, embora enquadrado como discricionário quanto ao juízo de conveniência e oportunidade, não está isento de controle judicial, especialmente quanto aos seus limites formais e materiais, nos termos do art. 2º, parágrafo único, inciso VII, e art. 50 da Lei nº 9.784/99.

O exercício da discricionariedade não se confunde com arbítrio, e a legalidade exige que a motivação seja explicita, congruente e antecedente ou concomitante ao ato, de modo a garantir a racionalidade, a transparência e o controle externo da administração pública.

No caso dos autos, as Portarias nº 997-S e nº 024-S limitaram-se a consignar a movimentação do servidor sem apresentar qualquer justificativa quanto ao interesse público subjacente, tampouco demonstraram necessidade funcional, razões administrativas, tampouco observância dos critérios previstos no art. 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

A análise dos autos também revela que o impetrante não participou do edital de remoção nº 001/2024, tampouco consta nos resultados homologados, o que afasta qualquer presunção de anuência voluntária à movimentação. Além disso, a Administração não demonstrou, com objetividade e clareza, as razões fático-jurídicas que justificariam a realocação de ofício do servidor, limitando-se a invocar genericamente o “interesse da Administração”.

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que, embora a Administração detenha certa discricionariedade para promover a remoção de seus servidores, o exercício dessa prerrogativa não se confunde com arbítrio, devendo o ato observar os princípios da legalidade, impessoalidade e motivação (art. 37, caput, CF/88). A ausência de motivação idônea, clara e individualizada compromete a validade do ato, conforme previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/99 e reiteradamente assentado em precedentes deste Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MOTIVAÇÃO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a discricionariedade, a remoção ex officio somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88.2. O artigo 54, caput e parágrafo único, do Estatuto do Magistério Público do Município de Vitória (Lei Municipal nº 2.945/1982) dispõe que qualquer uma das hipóteses de mudança de localização somente será realizada uma vez ao ano, no período de férias de verão e antes do início do período letivo. 3. No caso dos autos, como bem observado pelo juízo singular, tal foi inobservado pelo Agravante, a revelar que não houve motivação idônea da administração pública para a remoção de ofício. 4. A suposta motivação da remoção na hipótese seria a necessidade de preenchimento de vaga no local da remoção. Porém, tal não encontra respaldo no contexto fático probatório, pois ficou vaga a cadeira do mesmo em outra escola e lá se colocou professor com designação temporária. 5. Recurso que se conhece e se nega provimento. (Agravo de instrumento n. 5010640-75.2023.8.08.0000, órgão julgador: Segunda Câmara Cível Rel. Des. Jaime Ferreira Abre, data da publicação: 02-02-2024)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR. ANULAÇÃO DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. A modificação
ex officio
da localização do Servidor Público não prescinde da análise das peculiaridades que envolvem a própria prática do ato, razão pela qual se revela indispensável a sua motivação, sob pena de invalidade, não bastando, inclusive, a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço. II. O ato da Administração Pública de remoção de servidor
ex officio
, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato (STJ. AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017). III.
In casu
, o ato atacado pelo Impetrante encontra-se efetivamente desprovido de motivação suficiente a amparar sua validade, pois, a despeito de terem sido explicitadas algumas considerações que levaram à sua prática, nota-se que, na parte alusiva especificamente à transferência do Impetrante, a motivação constou apenas como sendo por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, não havendo a objetiva e concreta individualização das razões que conduziram à sua materialização. IV. Na espécie, a Autoridade Coatora não logrou êxito em infirmar a tese da Impetração quanto à ausência de motivação do ato atacado, não colacionando nenhum outro documento que evidenciasse que a Portaria de Remoção
Ex Officio
fora produzida com amparo em prévios fundamentos idôneos a ponto de alicerça a validade do questionado ato. V. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes (STJ - RMS 52.929/GO, Rel. Ministro Sérgio KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). VI. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração. (...) A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). VII. Segurança concedida em parte para anular o ato coator, restabelecendo a localização do Impetrante anterior à sua imotivada remoção
ex officio
. (Mandado de segurança n. 0008925-79.2021.8.08.0024, Órgão julgador: Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, data do julgamento: 07-03-2022, data da publicação no DJES: 05-04-2022)

REMESSA NECESSÁRIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. CRITÉRIOS DE ESCOLHA DAS VAGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM ADMINISTRATIVA. REMESSA IMPROCEDENTE. I. A localização do servidor público estadual pode ocorrer de ofício, desde que fundada na necessidade de pessoal e observância dos critérios previstos no § 2º, do art. 35, da LC nº 46/94, o que não fora observado. II. Não obstante o caráter discricionário do ato administrativo, deve encontrar-se devidamente motivado, sob pena de nulidade, bem como de violação dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal. III. Remessa improcedente. (Remessa necessária n. 0012164-28.2020.8.08.0024, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos, data do julgamento: 07-02-2022, data da publicação no DJES: 16-03-2022)

Não se pode ignorar que a remoção do impetrante se deu imediatamente após a denúncia formal por ele realizada, com provas documentais, a respeito de comportamento irregular de outros policiais penais.

Tal coincidência temporal, aliada à inércia da Administração em apresentar qualquer justificativa plausível, gera forte indício de desvio de finalidade – figura que se caracteriza quando o ato, sob a aparência de legalidade, é praticado para alcançar fim diverso daquele previsto em lei, especialmente quando usado como instrumento de retaliação.

No caso concreto, a motivação genérica constante da portaria de remoção não atende aos requisitos legais. O ato se apresenta como medida punitiva disfarçada, especialmente diante da atuação do impetrante na comunicação de irregularidades funcionais, o que corrobora a tese de desvio de finalidade.

Assim, restando comprovada a ausência de motivação suficiente, a inexistência de participação no concurso de remoção e a inexistência de necessidade urgente para realocação, a segurança deve ser concedida, para declarar a nulidade das portarias nº 997-S/2024 e nº 024-S/2025, com o consequente retorno do impetrante à sua lotação originária na DERP.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para declarar a nulidade das Portarias nº 997-S, de 27 de dezembro de 2024, e nº 024-S, de 03 de janeiro de 2025, determinando a imediata reintegração do impetrante Wendell Mattos à Divisão de Escolta e Recaptura Policial – DERP, restabelecendo-se a situação funcional anterior à remoção impugnada.

Sem condenação em custas processuais (artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013) e em honorários advocatícios (artigo 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmulas n. 512/STF e n. 105/STJ).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl
*

DATA DA SESSÃO: 13/08/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado pelo mandado de segurança impetrado por
WENDELL MATTOS
contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado da Justiça.

Rememoro aos nobres pares que o douto relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima concedeu a segurança para declarar a nulidade das Portarias nº 997-S, de 27 de dezembro de 2024 e nº 024-S, de 03 de janeiro de 2025, tendo determinado a imediata reintegração do impetrante à Divisão de Escolta e Recaptura Policial – DERP.

No voto de relatoria foi destacado que “
a motivação genérica constante da portaria de remoção não atende aos requisitos legais. O ato se apresenta como medida punitiva disfarçada, especialmente diante da atuação do impetrante na comunicação de irregularidades funcionais, o que corrobora a tese de desvio de finalidade
”.

A doutrina
1
ensina que direito líquido e certo, passível de amparo pelo mandado de segurança, é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, portanto, há de vir expresso em norma legal e trazer todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante.

Nesta hipótese, compreendo que o impetrante/ não possui direito líquido e certo de restaurar sua localização no Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS).

O artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não induz que a remoção de ofício recaia automaticamente sobre os servidores com menor antiguidade, porque estipula mera preferência.

É inegável que a localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, na medida em que existe um juízo de conveniência e oportunidade exercido pela autoridade competente que deve visar a maior eficiência na alocação dos recursos humanos do órgão ou da entidade.

In casu
, o policial penal impetrante não goza de inamovibilidade, sendo primordial a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados para obstar o estreitamento de laços que coloquem em xeque o interesse público primário, assim como a própria segurança do recorrido.

Chama à atenção que o próprio impetrante requereu a localização no Centro de Detenção Provisória de Aracruz (evento 11984123), o que foi atendido pela Portaria nº 024-S, de 03 de janeiro de 2025 (evento 11647683), a qual foi embasada no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12.

Na realidade, percebe-se a Administração Pública de modo legítimo compreendeu que atenderia ao interesse público primário a localização no CDPA, tendo sido lotado na Penitenciária de Segurança Máxima I por conta da necessidade de servidores nesse estabelecimento, e não na Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP), que integra o mesmo complexo prisional.

Ademais, é assente na jurisprudência pátria que inclusive os atos de remoção
ex officio
podem ser motivados posteriormente, ainda que na esfera judicial, circunstância fática que também obsta a antecipação da tutela recursal. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO REMOÇÃO DE OFICIO AGENTE PENITENCIÁRIO INTERESSE PÚBLICO REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É certo que a modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que o mesmo não é dotado do atributo da inamovibilidade e a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vêm sedimentando o entendimento no sentido de que os atos de remoção ex offício dos servidores restam convalidados pela demonstração, ainda que a posteriori, dos motivos que levaram o agente público a praticar o ato administrativo. 3. Portanto, a remoção de ofício, fundamentada, ainda que posteriormente, no interesse do serviço, determinada por autoridade competente, constitui ato administrativo perfeito.
4. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180042853, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 16/04/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INTERESSE PÚBLICO. MOTIVAÇÃO A POSTERIORI. VALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. O artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades a pedido e ex officio, sendo que, neste último caso, se fundamentada na necessidade de pessoal, recairá, preferencialmente, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso. II. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção ex officio somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, ainda que a posteriori, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88.
III. Na hipótese, a alteração da lotação do Impetrante fora pautada no interesse público, sendo a motivação do respectivo ato administrativo alicerçada na necessidade de maior segurança nas unidades prisionais, sobretudo a de regime fechado, notadamente em razão de seu treinamento profissional diferenciado, sem ensejar violação aos direitos do servidor. IV. Revela-se descabida a alegação de ausência de motivação da Portaria 452-S, de 17.04.2019, uma vez que as razões que a amparam foram prestadas a posteriori pela Autoridade Coatora, inexistindo, portanto, violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, disposto no artigo 37, caput, da CF/88. Precedentes. V. Segurança denegada.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190018950, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 23/06/2020)

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A remoção no interesse da Administração Pública é ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade designada por Lei.
2. Muito embora se cuide de discricionariedade do administrador público, o ato administrativo deve ser motivado, ainda que a posteriori, sobretudo para possibilitar o controle de eventuais atos ilegais e arbitrários. Precedente do C. STJ. 3. Segurança denegada. (TJES; MS 0029360-88.2017.8.08.0000; Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 08/08/2018; DJES 16/10/2018)

Aliás, exigir motivação pormenorizada para cada remoção de ofício acarretaria indevidos transtornos à Secretaria de Justiça, diante do elevado número de policiais penais, bem como deve ser registrado que a alocação se deu no mesmo complexo prisional almejado pelo impetrante, razão pela qual não há que se falar em prejuízo a este.

Acrescente-se que o mero fato de não ter participado do edital de remoção interno (evento 11647679) não invalida o ato de localização do impetrante, já que as inscrições foram disponibilizadas a todos os policiais penais no período de 07 de outubro de 2024 a 11 de outubro de 2024 e não há prova pré-constituída de que Wendell Mattos realmente se inscreveu e foi preterido indevidamente pela Administração Pública.

Cumpre notar, ainda, que o Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo, não podendo adentrar no seu mérito, ou seja, no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.

No presente caso, as justificativas apresentadas pelo Estado do Espírito Santo demonstram a legalidade do ato de transferência, que se deu em razão da necessidade do serviço público e, em parte, por requerimento do próprio impetrante.

Pelo exposto, rogando vênia ao preclaro relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, e aos eminentes pares que o acompanharam, inauguro divergência para
DENEGAR
a segurança pretendida pelo impetrante e, consequentemente, resolvo o mérito do
mandamus
na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Na sequência, condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, nos ditames do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno do evento 11976512, manejado contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada ao impetrante (evento 11770279).

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
10/09/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Conforme esclarecido pelo eminente
Relator, Des.
Convocado

Carlos Magno Moulin
, trata-se de mandado de segurança impetrado por Wendell Mattos em face de ato supostamente coator atribuído ao Secretário Estadual da Justiça, ao Secretário Estadual de Gestão e Recursos Humanos e ao Diretor-Geral da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, por meio do qual pretende invalidar o ato administrativo que determinou sua alocação (remoção) da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP) para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA).

O eminente
Relator
, ao iniciar a votação,
concedeu a segurança
, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida e já cumprida pela autoridade coatora, por vislumbrar vício de motivação e desvio de finalidade no ato coator.
A divergência inaugurada pelo preclaro Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, por sua vez, caminha no sentido de
denegar a ordem
, sob o fundamento que a remoção se insere na esfera de discricionariedade da Administração Pública, que a motivação pode ser posterior e que o próprio servidor teria, subsequentemente, requerido sua lotação em unidade daquela localidade.

Por se tratar a alocação (remoção), de ofício, dos servidores ocupantes do cargo de Policial Penal matéria habitualmente enfrentada nesta Corte de Justiça, entendi prudente pedir vista dos autos, pois a resolução da questão depende do exame das provas pré-constituídas neste
mandamus
e das informações prestadas pela autoridade coatora a respeito da motivação, ou não, do ato administrativo impugnado.

E, após reexaminar os elementos constantes dos autos, rogando máxima vênia ao eminente Des. Fernando Bravin,
alinho-me integralmente às conclusões do nobre Relator
.

A controvérsia transcende a mera análise da discricionariedade administrativa. O ponto nevrálgico da questão reside na ausência de motivação idônea e, principalmente, nos fortes e incontornáveis indícios de que a remoção do impetrante não se deu por estrita necessidade do serviço, mas como um ato de retaliação por denúncia anteriormente feita que tomou grande repercussão junto à sociedade capixaba.

O impetrante exerce há vários anos o cargo efetivo de Policial Penal e, por isso, é vinculado à Polícia Penal do Espírito Santo, a quem compete a gestão da força de trabalho dos servidores daquela carreira. De acordo com o disposto nos arts. 11, 12 e 13, da Lei Complementar Estadual nº 1.059/2023
2
, a lotação e a gestão dos Policiais Penais do Espírito Santo funcionam por meio de um sistema de competências compartilhadas entre a Polícia Penal (PPES) e a Secretaria de Estado responsável pela administração prisional (atualmente a SEJUS), com a participação da secretaria de gestão de pessoal.

Os Policiais Penais são servidores vinculados diretamente à Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), órgão que detém a competência primária pela gestão da carreira e da força de trabalho desses servidores. Como as unidades prisionais (penitenciárias, centros de detenção, etc.) são administrativamente geridas pela Secretaria de Estado da Justiça, para que este órgão possa executar suas atividades de execução penal, a Polícia Penal disponibiliza os servidores necessários, cessão de pessoal esta que deve ser feita de forma a atender aos interesses maiores da segurança pública estadual. A formalização do ato de lotação de um policial penal em uma unidade específica é executada pela Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal e, uma vez ali alocado, aquele servidor passa a ter uma dupla subordinação: i) para as atividades do dia a dia e as rotinas da unidade prisional, ele está subordinado à SEJUS; e ii) em todos os aspectos relacionados à sua carreira, como promoções, padrões técnicos de atuação, hierarquia da corporação e apuração de infrações disciplinares, ele permanece subordinado à PPES.

Na hipótese, a prova pré-constituída no
mandamus
e as informações prestadas pela autoridade coatora relevam que o impetrante realmente se encontrava há alguns anos lotado junto à Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP), unidade vinculada diretamente à própria Polícia Penal, mas, alguns dias depois de ter denunciado formalmente a seus superiores e à Corregedoria uma grave irregularidade praticada por outros 02 (dois) policiais penais, que conduziam um detento sem algemas e pararam para se alimentar num restaurante situado no bairro Jacaraipe, Serra-ES, teve sua disponibilidade, de ofício, para a SEJUS e posterior alocação para o Complexo Prisional de Aracruz-ES publicados, sendo que, na sequência, após já ter sido comunicado de sua transferência compulsória e após suas tentativas de obter justificativa terem sido frustradas, efetuado requerimento para ser lotado no Centro de Detenção Provisória de Aracruz, o que configura, na verdade, uma mera formalidade para regularizar uma situação imposta, e não um ato de liberalidade.

Conforme jurisprudência consolidada desta egrégia Corte de Justiça, o ato administrativo de remoção (alocação) de servidor público, embora se insira na esfera de discricionariedade da Administração, não prescinde de motivação idônea, explícita e contemporânea, sob pena de nulidade por violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e finalidade, insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal. A discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, sendo o dever de motivar um instrumento essencial para o controle da legalidade e da moralidade dos atos administrativos, especialmente daqueles que afetam direitos subjetivos do servidor. A exigência de motivação, prevista no art. 50, inciso I, da Lei nº 9.784/99, visa a garantir que a decisão administrativa seja pautada pelo interesse público e não por capricho, perseguição ou desvio de finalidade.

No caso, observa-se que as Portarias nº 997-S/2024 e nº 024-S/2025, que operacionalizaram a alocação (remoção), de ofício, do impetrante, limitaram-se a formalizar a movimentação sem apresentar nenhuma motivação concreta quanto à necessidade do serviço que a legitimasse e, principalmente, o porquê da escolha do Policial Penal a ser disponibilizado da DERP ter recaído sobre o requerente, que já se encontrava lotado naquele setor há vários anos.

A mera invocação genérica do “interesse da Administração” é insuficiente para satisfazer o requisito legal, sendo a ausência de fundamentação ainda mais flagrante quando se constata que o impetrante protocolou requerimento administrativo formal (E-DOCS nº 2024-SRM855) solicitando as razões de sua transferência, o qual foi deliberadamente ignorado pelas autoridades coatoras, que se recusaram a apor suas assinaturas e a prestar os devidos esclarecimentos.

Ademais, a narrativa fática, amparada por robusta prova documental, confere alta verossimilhança à alegação de desvio de finalidade. Conforme bem delineado pelo eminente Relator, o ato de remoção do impetrante (formalizado pelas Portarias Nº 997-S/2024 e Nº 024-S/2025) ocorreu num curto e sugestivo intervalo de tempo após o servidor ter cumprido seu dever funcional de denunciar uma grave irregularidade: a escolta de um detento sem a utilização de algemas por 02 (dois) outros policiais penais, que com eles almoçaram num estabelecimento comercial. Tal fato, que ganhou notória repercussão na imprensa local, estabelece um nexo causal claro e direto entre a denúncia e a subsequente transferência, o quem associado à ausência de qualquer outra justificativa plausível para o ato, constitui forte indício de que a remoção foi utilizada como indevido instrumento de retaliação, o que vicia o ato em sua origem.

Os atos administrativos de remoção não contêm fundamentação adequada que justifique a escolha específica do impetrante para ser transferido. A Administração Pública limita-se a afirmar a necessidade de reforçar o efetivo no complexo prisional de Aracruz, mas falha em explicar por que, dentre tantos servidores lotados na DERP, a escolha recaiu sobre o impetrante, preterindo outros policiais penais com menor tempo de serviço na unidade, em afronta à preferência estabelecida nos arts. 34 e 35, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94
3
.

Ao interpretar os referidos dispositivos legais, esta egrégia Corte de Justiça, por meio de seus 02 (dois) Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas, tem sido firme em concluir que, apesar do caráter discricionário do ato administrativo de remoção do servidor público, quando a transferência se der no interesse da Administração e for embasada na necessidade de pessoal esta
deve ser necessariamente motivada
, mediante a observância dos critérios previstos no art. 35, inciso II e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 – menor tempo de serviço, residente em localidade mais próxima e menos idoso –, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. APARENTE CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA. DESVIO DE FINALIDADE.
REAL MOTIVO DA MOVIMENTAÇÃO DIVORCIADO DA CAUSA ENUNCIADA PELA AUTORIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. APLICABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I- O servidor estadual não goza da prerrogativa da inamovibilidade, podendo ter sua lotação alterada de acordo com a discricionariedade administrativa, à luz da supremacia do interesse público, desde que tal ato de modificação seja devidamente motivado, sob pena de nulidade. Precedentes. II- Sob pena de desvio de poder, a remoção de ofício não pode ser utilizada para punição do servidor, por contrariar os fins estabelecidos pelo legislador. III- Segundo a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está vinculada à veracidade dos fatos descritos como motivadores de sua prática. IV- Ao enunciar, para justificar a remoção de ofício, que a unidade prisional destinatária necessitava de servidores efetivos com a experiência e expertise do Impetrante, a Autoridade se amparara em motivo flagrantemente inexistente e inverídico, contrariado pelos próprios documentos que acostara ao caderno processual. V- Segurança concedida.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100190002012, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data da Publicação no Diário: 16/12/2019).

ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA MUDANÇA DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DEVER DE MOTIVAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA POSSIBILIDADE DE CONTROLE DO ATO SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1 Apesar do art. 34 da LC nº 46/94 autorizar a mudança de um setor para o outro da mesma Secretaria de Estado, o art. 35, § 2º do mesmo diploma estabeleceu a apresentação de justificativa para que o ato seja praticado, o qual não foi sequer mencionado na Portaria em questão. 2 A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que, nesses casos, mesmo sendo o ato discricionário, deve ser necessariamente motivado, posto que o legislador estadual o condicionou à fundada necessidade de pessoal, possibilitando ao Judiciário exercer seu controle, para fins de verificação da legalidade. Precedentes. 3. Segurança concedida.
Agravo regimental prejudicado. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180044396, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 06/06/2019).

No mesmo caminho, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática”
(AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022, STJ).

O argumento de que a localização do impetrante no Complexo Prisional de Aracruz não traria prejuízo por ser na mesma região da DERP não afasta a ilegalidade daqueles atos administrativos, pois a questão não é geográfica, mas a ausência de um critério objetivo e impessoal para a seleção do servidor a ser removido. A motivação do ato administrativo deve abranger não apenas a necessidade do serviço no destino, mas também as razões da escolha do agente público específico, garantindo a transparência e coibindo a arbitrariedade.

Não basta que a Administração Pública indique a norma legal em que se fundamenta o ato de remoção de ofício do servidor público e faça meras alegações genéricas acerca do interesse público na transferência, sendo imprescindível a indicação dos motivos concretos que ensejaram a modificação da lotação do servidor público, a fim de possibilitar o controle do ato administrativo e evitar o cometimento de arbitrariedades pelo Poder Público.

Em hipótese extremamente semelhante, o Superior Tribunal de Justiça chegou à mesma conclusão, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA.
REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA.
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF. 1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.
2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação. 3. O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 61.842/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020, STJ).

Da mesma forma, não prospera a tese de que o ato coator estaria convalidado por um requerimento posterior do próprio impetrante para ser lotado no CDP de Aracruz. Conforme se extrai dos autos, tal pedido foi formulado apenas após a remoção de ofício já ter sido efetivada e após suas tentativas de obter uma justificativa formal terem sido frustradas. Trata-se, nitidamente, de uma tentativa do servidor de mitigar os prejuízos de um ato que lhe foi imposto, buscando uma unidade que, dentro do complexo para o qual fora compulsoriamente enviado, seria menos desfavorável. Tal ato não tem o condão de ratificar a ilegalidade e o desvio de finalidade que viciaram a remoção originária.

A remoção, quando utilizada como instrumento punitivo disfarçado, configura flagrante desvio de finalidade e atenta contra os princípios mais basilares da Administração Pública, notadamente a impessoalidade e a moralidade. Permitir que um servidor seja penalizado por cumprir seu dever de ofício seria criar um perigoso precedente que desestimula a probidade e a fiscalização interna.

Assim, novamente rogando máxima vênia ao eminente Des. Fernando Bravin,
acompanho o voto do eminente Relator
para reconhecer que o ato coator, despido de motivação idônea e praticado em um contexto que aponta para o desvio de finalidade,
violou direito líquido e certo do impetrante
.

Por tais considerações, rogando máxima vênia à divergência,
acompanho o voto do eminente Relator
para
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, a fim de anular as Portarias Nº 997-S, de 27/12/2024, e Nº 024-S, de 03/01/2025, assegurando o direito do impetrante de retornar à sua lotação na DIVISÃO DE ESCOLTA E RECAPTURA POLICIAL (DERP), o que já foi devidamente implementado.

E é como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, apesar de haver apontamento de voto no sistema, diante do bem fundamentado voto da Desembaragdora Eliana, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 08/10/2025

V O T O

DIVERGENTE

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado pelo mandado de segurança impetrado por
WENDELL MATTOS
contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado da Justiça.

Rememoro aos nobres pares que o douto relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima concedeu a segurança para declarar a nulidade das Portarias nº 997-S, de 27 de dezembro de 2024 e nº 024-S, de 03 de janeiro de 2025, tendo determinado a imediata reintegração do impetrante à Divisão de Escolta e Recaptura Policial – DERP.

No voto de relatoria foi destacado que “
a motivação genérica constante da portaria de remoção não atende aos requisitos legais. O ato se apresenta como medida punitiva disfarçada, especialmente diante da atuação do impetrante na comunicação de irregularidades funcionais, o que corrobora a tese de desvio de finalidade
”.

A doutrina
4
ensina que direito líquido e certo, passível de amparo pelo mandado de segurança, é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, portanto, há de vir expresso em norma legal e trazer todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante.

Nesta hipótese, compreendo que o impetrante/ não possui direito líquido e certo de restaurar sua localização no Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS).

O artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não induz que a remoção de ofício recaia automaticamente sobre os servidores com menor antiguidade, porque estipula mera preferência.

É inegável que a localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, na medida em que existe um juízo de conveniência e oportunidade exercido pela autoridade competente que deve visar a maior eficiência na alocação dos recursos humanos do órgão ou da entidade.

In casu
, o policial penal impetrante não goza de inamovibilidade, sendo primordial a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados para obstar o estreitamento de laços que coloquem em xeque o interesse público primário, assim como a própria segurança do recorrido.

Chama à atenção que o próprio impetrante requereu a localização no Centro de Detenção Provisória de Aracruz (evento 11984123), o que foi atendido pela Portaria nº 024-S, de 03 de janeiro de 2025 (evento 11647683), a qual foi embasada no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12.

Na realidade, percebe-se a Administração Pública de modo legítimo compreendeu que atenderia ao interesse público primário a localização no CDPA, tendo sido lotado na Penitenciária de Segurança Máxima I por conta da necessidade de servidores nesse estabelecimento, e não na Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP), que integra o mesmo complexo prisional.

Ademais, é assente na jurisprudência pátria que inclusive os atos de remoção
ex officio
podem ser motivados posteriormente, ainda que na esfera judicial, circunstância fática que também obsta a antecipação da tutela recursal. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO REMOÇÃO DE OFICIO AGENTE PENITENCIÁRIO INTERESSE PÚBLICO REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É certo que a modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que o mesmo não é dotado do atributo da inamovibilidade e a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vêm sedimentando o entendimento no sentido de que os atos de remoção ex offício dos servidores restam convalidados pela demonstração, ainda que a posteriori, dos motivos que levaram o agente público a praticar o ato administrativo. 3. Portanto, a remoção de ofício, fundamentada, ainda que posteriormente, no interesse do serviço, determinada por autoridade competente, constitui ato administrativo perfeito.
4. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180042853, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 16/04/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INTERESSE PÚBLICO. MOTIVAÇÃO A POSTERIORI. VALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. O artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades a pedido e ex officio, sendo que, neste último caso, se fundamentada na necessidade de pessoal, recairá, preferencialmente, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso. II. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção ex officio somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, ainda que a posteriori, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88.
III. Na hipótese, a alteração da lotação do Impetrante fora pautada no interesse público, sendo a motivação do respectivo ato administrativo alicerçada na necessidade de maior segurança nas unidades prisionais, sobretudo a de regime fechado, notadamente em razão de seu treinamento profissional diferenciado, sem ensejar violação aos direitos do servidor. IV. Revela-se descabida a alegação de ausência de motivação da Portaria 452-S, de 17.04.2019, uma vez que as razões que a amparam foram prestadas a posteriori pela Autoridade Coatora, inexistindo, portanto, violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, disposto no artigo 37, caput, da CF/88. Precedentes. V. Segurança denegada.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190018950, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 23/06/2020)

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A remoção no interesse da Administração Pública é ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade designada por Lei.
2. Muito embora se cuide de discricionariedade do administrador público, o ato administrativo deve ser motivado, ainda que a posteriori, sobretudo para possibilitar o controle de eventuais atos ilegais e arbitrários. Precedente do C. STJ. 3. Segurança denegada. (TJES; MS 0029360-88.2017.8.08.0000; Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 08/08/2018; DJES 16/10/2018)

Aliás, exigir motivação pormenorizada para cada remoção de ofício acarretaria indevidos transtornos à Secretaria de Justiça, diante do elevado número de policiais penais, bem como deve ser registrado que a alocação se deu no mesmo complexo prisional almejado pelo impetrante, razão pela qual não há que se falar em prejuízo a este.

Acrescente-se que o mero fato de não ter participado do edital de remoção interno (evento 11647679) não invalida o ato de localização do impetrante, já que as inscrições foram disponibilizadas a todos os policiais penais no período de 07 de outubro de 2024 a 11 de outubro de 2024 e não há prova pré-constituída de que Wendell Mattos realmente se inscreveu e foi preterido indevidamente pela Administração Pública.

Cumpre notar, ainda, que o Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo, não podendo adentrar no seu mérito, ou seja, no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.

No presente caso, as justificativas apresentadas pelo Estado do Espírito Santo demonstram a legalidade do ato de transferência, que se deu em razão da necessidade do serviço público e, em parte, por requerimento do próprio impetrante.

Pelo exposto, rogando vênia ao preclaro relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, e aos eminentes pares que o acompanharam, inauguro divergência para
DENEGAR
a segurança pretendida pelo impetrante e, consequentemente, resolvo o mérito do
mandamus
na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Na sequência, condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, nos ditames do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno do evento 11976512, manejado contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada ao impetrante (evento 11770279).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto, na sequência, o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

CLAÚDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO e

ALDARY NUNES JÚNIOR.

*

ts*

1
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 34.

2
Art. 11. Os Policiais Penais estarão vinculados à Polícia Penal do Espírito Santo, a quem competirá a gestão da força de trabalho dos servidores da carreira.

Art. 12. As unidades e complexos prisionais do sistema penitenciário estarão sob a gestão administrativa da Secretaria de Estado responsável pela administração prisional. § 1º A Polícia Penal disponibilizará à Secretaria de Estado responsável pela administração prisional os servidores necessários para a consecução de suas atividades próprias de execução penal, da forma que melhor atender aos interesses da segurança pública estadual. § 2º Competirá à Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal a execução formal dos atos de alocação dos Policiais Penais, de acordo com os parâmetros definidos pelos órgãos envolvidos.

Art. 13. Os Policiais Penais alocados na Secretaria de Estado responsável pela administração prisional estarão subordinados: I - funcionalmente, à Secretaria; e II - técnica, hierárquica e disciplinarmente, à Polícia Penal do Espírito Santo.

3
Art. 34. A mudança de um para outro setor da mesma Secretaria de Estado, em localidade diversa ou não da anterior, será promovida pela autoridade competente de cada órgão ou entidade em que o servidor público tenha sido alocado, mediante ato de localização publicado no Diário Oficial do Estado.

Art. 35. A localização do servidor público dar-se-á: (...) II - de ofício. § 2º - Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público: a) de menor tempo de serviço; b) residente em localidade mais próxima; c) menos idoso.

4
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 34.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 5000144-16.2025.8.08.0000.

IMPETRANTE
:
WENDELL MATTOS
.

AUTORIDADE
S
APONTADA
S
COATORA
S
:
SECRETÁRIO D
E
JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SECRETÁRIO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DIRETOR GERAL DA POLÍCIA PENAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Wendell Mattos

impetr
ou
mandado de segurança contra ato alegado coator
atribu
ído
ao
s senhores
Secretário
d
e
Justiça
d
o Estado
d
o Espírito Santo, Secretário
d
e Gestão
e
Recursos Humanos
d
o Estado
d
o Espírito Santo
e
Diretor Geral
d
a Polícia Penal
d
o Estado
d
o Espírito Santo
, objetivando
declaração da nulidade
das Portarias n. 997-S, de 27-12-2024, e n. 024-S, de 03-01-2025,
pelas quais foi determinada a
transferência
dele
para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz-ES.

Presentes os requisitos legais do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança é meio processual idôneo para proteger direito líquido e certo do impetrante, ante a existência de prova pré-constituída e a ausência de necessidade de dilação probatória.

O impetrante sustent
ou
que a remoção
dele
foi realizada sem a observância de requisitos legais, particularmente a necessidade de fundamentação idônea e expressa do ato administrativo, conforme disposto no art. 50, inciso I, da Lei
n.
9.784/99. Ressalta, ainda, que não houve manifestação prévia sobre as razões que justificariam a transferência, em possível violação
do
princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LV e XXXV, da C
onstituição Federal
).

Alegou, em síntese, que “o labora no sistema prisional desde 11/02/2009 sendo este atualmente servidor efetivo estável desde 04/08/2010” e que sua transferência dele foi realizada de forma arbitrária, sem motivação idônea e com possível intuito retaliatório, ferindo os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e ampla defesa. Sustentou, ainda, que o ato administrativo viola os preceitos da Lei n. 9.784/99, da Lei n. 46/94 e da Constituição Federal. Salientou que não “participou ou requereu remoção para unidades prisionais conforme edital 001/2024 (edital de concurso de remoção de unidades prisionais para policiais penais)” e “Conforme o próprio edital a remoção do servidor é de livre manifestação”. Afirmou que tentou obter informações das autoridades apontadas coatoras quanto às razões da remoção mas não obteve sucesso.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato de remoção funcional, especialmente à observância dos princípios constitucionais da Administração Pública e ao dever de motivação expressa dos atos administrativos que afetem direitos dos servidores,
ou seja, a c
eleuma
cinge-se à validade jurídica da remoção de ofício de servidor público estável, sem apresentação de motivação explícita, específica e contemporânea ao ato, e sem abertura de procedimento que lhe garantisse contraditório e ampla defesa, em cenário sugestivo de retaliação institucional.

O ato de remoção de servidor público, embora enquadrado como discricionário quanto ao juízo de conveniência e oportunidade, não está isento de controle judicial, especialmente quanto aos seus limites formais e materiais, nos termos do art. 2º, parágrafo único, inciso VII, e art. 50 da Lei nº 9.784/99.

O exercício da discricionariedade não se confunde com arbítrio, e a legalidade exige que a motivação seja explicita, congruente e antecedente ou concomitante ao ato, de modo a garantir a racionalidade, a transparência e o controle externo da administração pública.

No caso dos autos, as Portarias nº 997-S e nº 024-S limitaram-se a consignar a movimentação do servidor sem apresentar qualquer justificativa quanto ao interesse público subjacente, tampouco demonstraram necessidade funcional, razões administrativas, tampouco observância dos critérios previstos no art. 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

A análise dos autos
também
revela que o impetrante não participou do edital de remoção nº 001/2024, tampouco consta nos resultados homologados, o que afasta qualquer presunção de anuência voluntária à movimentação. Além disso, a Administração não demonstrou, com objetividade e clareza, as razões fático-jurídicas que justificariam a realocação de ofício do servidor, limitando-se a invocar genericamente o “interesse da Administração”.

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que, embora a Administração detenha certa discricionariedade para promover a remoção de seus servidores, o exercício dessa prerrogativa não se confunde com arbítrio, devendo o ato observar os princípios da legalidade, impessoalidade e motivação (art. 37, caput, CF/88). A ausência de motivação idônea, clara e individualizada compromete a validade do ato, conforme previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/99 e reiteradamente assentado em precedentes deste Tribunal,
senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MOTIVAÇÃO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a discricionariedade, a remoção ex officio somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88.2. O artigo 54, caput e parágrafo único, do Estatuto do Magistério Público do Município de Vitória (Lei Municipal nº 2.945/1982) dispõe que qualquer uma das hipóteses de mudança de localização somente será realizada uma vez ao ano, no período de férias de verão e antes do início do período letivo. 3. No caso dos autos, como bem observado pelo juízo singular, tal foi inobservado pelo Agravante, a revelar que não houve motivação idônea da administração pública para a remoção de ofício. 4. A suposta motivação da remoção na hipótese seria a necessidade de preenchimento de vaga no local da remoção. Porém, tal não encontra respaldo no contexto fático probatório, pois ficou vaga a cadeira do mesmo em outra escola e lá se colocou professor com designação temporária. 5. Recurso que se conhece e se nega provimento. (Agravo de instrumento n. 5010640-75.2023.8.08.0000, órgão julgador: Segunda Câmara Cível Rel. Des. Jaime Ferreira Abre, data da publicação: 02-02-2024)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR. ANULAÇÃO DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. A modificação
ex officio
da localização do Servidor Público não prescinde da análise das peculiaridades que envolvem a própria prática do ato, razão pela qual se revela indispensável a sua motivação, sob pena de invalidade, não bastando, inclusive, a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço. II. O ato da Administração Pública de remoção de servidor
ex officio
, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato (STJ. AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017). III.
In casu
, o ato atacado pelo Impetrante encontra-se efetivamente desprovido de motivação suficiente a amparar sua validade, pois, a despeito de terem sido explicitadas algumas considerações que levaram à sua prática, nota-se que, na parte alusiva especificamente à transferência do Impetrante, a motivação constou apenas como sendo por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, não havendo a objetiva e concreta individualização das razões que conduziram à sua materialização. IV. Na espécie, a Autoridade Coatora não logrou êxito em infirmar a tese da Impetração quanto à ausência de motivação do ato atacado, não colacionando nenhum outro documento que evidenciasse que a Portaria de Remoção
Ex Officio
fora produzida com amparo em prévios fundamentos idôneos a ponto de alicerça a validade do questionado ato. V. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes (STJ - RMS 52.929/GO, Rel. Ministro Sérgio KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). VI. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração. (...) A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). VII. Segurança concedida em parte para anular o ato coator, restabelecendo a localização do Impetrante anterior à sua imotivada remoção
ex officio
. (Mandado de segurança n. 0008925-79.2021.8.08.0024, Órgão julgador: Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, data do julgamento: 07-03-2022, data da publicação no DJES: 05-04-2022)

REMESSA NECESSÁRIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. CRITÉRIOS DE ESCOLHA DAS VAGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM ADMINISTRATIVA. REMESSA IMPROCEDENTE. I. A localização do servidor público estadual pode ocorrer de ofício, desde que fundada na necessidade de pessoal e observância dos critérios previstos no § 2º, do art. 35, da LC nº 46/94, o que não fora observado. II. Não obstante o caráter discricionário do ato administrativo, deve encontrar-se devidamente motivado, sob pena de nulidade, bem como de violação dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal. III. Remessa improcedente. (
Remessa necessária n.
0012164-28.2020.8.08.0024,
Órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos,
data do julgamento:
07-02-2022,
data da publicação no
DJES: 16-03-2022)

Não se pode ignorar que a remoção do impetrante se deu imediatamente após a denúncia formal por ele realizada, com provas documentais, a respeito de comportamento irregular de outros policiais penais.

Tal coincidência temporal, aliada à inércia da Administração em apresentar qualquer justificativa plausível, gera forte indício de desvio de finalidade – figura que se caracteriza quando o ato, sob a aparência de legalidade, é praticado para alcançar fim diverso daquele previsto em lei, especialmente quando usado como instrumento de retaliação.

No caso concreto, a motivação genérica constante da portaria de remoção não atende aos requisitos legais. O ato se apresenta como medida punitiva disfarçada, especialmente diante da atuação do impetrante na comunicação de irregularidades funcionais, o que corrobora a tese de desvio de finalidade.

Assim, restando comprovada a ausência de motivação suficiente, a inexistência de participação no concurso de remoção e a inexistência de necessidade urgente para realocação, a segurança deve ser concedida, para declarar a nulidade das portarias nº 997-S/2024 e nº 024-S/2025, com o consequente retorno do impetrante à sua lotação originária na DERP.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para declarar a nulidade das Portarias nº 997-S, de 27 de dezembro de 2024, e nº 024-S, de 03 de janeiro de 2025, determinando a imediata reintegração do impetrante W
endell Mattos
à Divisão de Escolta e Recaptura Policial – DERP, restabelecendo-se a situação funcional anterior à remoção impugnada.

Sem condenação em custas processuais (artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013) e em honorários advocatícios (artigo 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmulas n. 512/STF e n. 105/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado pelo mandado de segurança impetrado por
WENDELL MATTOS
contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado da Justiça.

Rememoro aos nobres pares que o douto relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima concedeu a segurança para declarar a nulidade das Portarias nº 997-S, de 27 de dezembro de 2024 e nº 024-S, de 03 de janeiro de 2025, tendo determinado a imediata reintegração do impetrante à Divisão de Escolta e Recaptura Policial – DERP.

No voto de relatoria foi destacado que “
a motivação genérica constante da portaria de remoção não atende aos requisitos legais. O ato se apresenta como medida punitiva disfarçada, especialmente diante da atuação do impetrante na comunicação de irregularidades funcionais, o que corrobora a tese de desvio de finalidade
”.

A doutrina
1
ensina que direito líquido e certo, passível de amparo pelo mandado de segurança, é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, portanto, há de vir expresso em norma legal e trazer todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante.

Nesta hipótese, compreendo que o impetrante/ não possui direito líquido e certo de restaurar sua localização no Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS).

O artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não induz que a remoção de ofício recaia automaticamente sobre os servidores com menor antiguidade, porque estipula mera preferência.

É inegável que a localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, na medida em que existe um juízo de conveniência e oportunidade exercido pela autoridade competente que deve visar a maior eficiência na alocação dos recursos humanos do órgão ou da entidade.

In casu
, o policial penal impetrante não goza de inamovibilidade, sendo primordial a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados para obstar o estreitamento de laços que coloquem em xeque o interesse público primário, assim como a própria segurança do recorrido.

Chama à atenção que o próprio impetrante requereu a localização no Centro de Detenção Provisória de Aracruz (evento 11984123), o que foi atendido pela Portaria nº 024-S, de 03 de janeiro de 2025 (evento 11647683), a qual foi embasada no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12.

Na realidade, percebe-se a Administração Pública de modo legítimo compreendeu que atenderia ao interesse público primário a localização no CDPA, tendo sido lotado na Penitenciária de Segurança Máxima I por conta da necessidade de servidores nesse estabelecimento, e não na Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP), que integra o mesmo complexo prisional.

Ademais, é assente na jurisprudência pátria que inclusive os atos de remoção
ex officio
podem ser motivados posteriormente, ainda que na esfera judicial, circunstância fática que também obsta a antecipação da tutela recursal. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO REMOÇÃO DE OFICIO AGENTE PENITENCIÁRIO INTERESSE PÚBLICO REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É certo que a modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que o mesmo não é dotado do atributo da inamovibilidade e a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vêm sedimentando o entendimento no sentido de que os atos de remoção ex offício dos servidores restam convalidados pela demonstração, ainda que a posteriori, dos motivos que levaram o agente público a praticar o ato administrativo. 3. Portanto, a remoção de ofício, fundamentada, ainda que posteriormente, no interesse do serviço, determinada por autoridade competente, constitui ato administrativo perfeito.
4. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180042853, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 16/04/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INTERESSE PÚBLICO. MOTIVAÇÃO A POSTERIORI. VALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. O artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades a pedido e ex officio, sendo que, neste último caso, se fundamentada na necessidade de pessoal, recairá, preferencialmente, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso. II. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção ex officio somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, ainda que a posteriori, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37, caput, da CF/88.
III. Na hipótese, a alteração da lotação do Impetrante fora pautada no interesse público, sendo a motivação do respectivo ato administrativo alicerçada na necessidade de maior segurança nas unidades prisionais, sobretudo a de regime fechado, notadamente em razão de seu treinamento profissional diferenciado, sem ensejar violação aos direitos do servidor. IV. Revela-se descabida a alegação de ausência de motivação da Portaria 452-S, de 17.04.2019, uma vez que as razões que a amparam foram prestadas a posteriori pela Autoridade Coatora, inexistindo, portanto, violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, disposto no artigo 37, caput, da CF/88. Precedentes. V. Segurança denegada.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190018950, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 23/06/2020)

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A remoção no interesse da Administração Pública é ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade designada por Lei.
2. Muito embora se cuide de discricionariedade do administrador público, o ato administrativo deve ser motivado, ainda que a posteriori, sobretudo para possibilitar o controle de eventuais atos ilegais e arbitrários. Precedente do C. STJ. 3. Segurança denegada. (TJES; MS 0029360-88.2017.8.08.0000; Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 08/08/2018; DJES 16/10/2018)

Aliás, exigir motivação pormenorizada para cada remoção de ofício acarretaria indevidos transtornos à Secretaria de Justiça, diante do elevado número de policiais penais, bem como deve ser registrado que a alocação se deu no mesmo complexo prisional almejado pelo impetrante, razão pela qual não há que se falar em prejuízo a este.

Acrescente-se que o mero fato de não ter participado do edital de remoção interno (evento 11647679) não invalida o ato de localização do impetrante, já que as inscrições foram disponibilizadas a todos os policiais penais no período de 07 de outubro de 2024 a 11 de outubro de 2024 e não há prova pré-constituída de que Wendell Mattos realmente se inscreveu e foi preterido indevidamente pela Administração Pública.

Cumpre notar, ainda, que o Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo, não podendo adentrar no seu mérito, ou seja, no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.

No presente caso, as justificativas apresentadas pelo Estado do Espírito Santo demonstram a legalidade do ato de transferência, que se deu em razão da necessidade do serviço público e, em parte, por requerimento do próprio impetrante.

Pelo exposto, rogando vênia ao preclaro relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, e aos eminentes pares que o acompanharam, inauguro divergência para
DENEGAR
a segurança pretendida pelo impetrante e, consequentemente, resolvo o mérito do
mandamus
na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Na sequência, condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, nos ditames do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno do evento 11976512, manejado contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada ao impetrante (evento 11770279).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 34.

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Conforme esclarecido pelo eminente
Relator, Des.
Convocado

Carlos Magno Moulin
, trata-se de mandado de segurança impetrado por Wendell Mattos em face de ato supostamente coator atribuído ao Secretário Estadual da Justiça, ao Secretário Estadual de Gestão e Recursos Humanos e ao Diretor-Geral da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, por meio do qual pretende invalidar o ato administrativo que determinou sua alocação (remoção) da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP) para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA).

O eminente
Relator
, ao iniciar a votação,
concedeu a segurança
, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida e já cumprida pela autoridade coatora, por vislumbrar vício de motivação e desvio de finalidade no ato coator.
A divergência inaugurada pelo preclaro Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, por sua vez, caminha no sentido de
denegar a ordem
, sob o fundamento que a remoção se insere na esfera de discricionariedade da Administração Pública, que a motivação pode ser posterior e que o próprio servidor teria, subsequentemente, requerido sua lotação em unidade daquela localidade.

Por se tratar a alocação (remoção), de ofício, dos servidores ocupantes do cargo de Policial Penal matéria habitualmente enfrentada nesta Corte de Justiça, entendi prudente pedir vista dos autos, pois a resolução da questão depende do exame das provas pré-constituídas neste
mandamus
e das informações prestadas pela autoridade coatora a respeito da motivação, ou não, do ato administrativo impugnado.

E, após reexaminar os elementos constantes dos autos, rogando máxima vênia ao eminente Des. Fernando Bravin,
alinho-me integralmente às conclusões do nobre Relator
.

A controvérsia transcende a mera análise da discricionariedade administrativa. O ponto nevrálgico da questão reside na ausência de motivação idônea e, principalmente, nos fortes e incontornáveis indícios de que a remoção do impetrante não se deu por estrita necessidade do serviço, mas como um ato de retaliação por denúncia anteriormente feita que tomou grande repercussão junto à sociedade capixaba.

O impetrante exerce há vários anos o cargo efetivo de Policial Penal e, por isso, é vinculado à Polícia Penal do Espírito Santo, a quem compete a gestão da força de trabalho dos servidores daquela carreira. De acordo com o disposto nos arts. 11, 12 e 13, da Lei Complementar Estadual nº 1.059/2023
1
, a lotação e a gestão dos Policiais Penais do Espírito Santo funcionam por meio de um sistema de competências compartilhadas entre a Polícia Penal (PPES) e a Secretaria de Estado responsável pela administração prisional (atualmente a SEJUS), com a participação da secretaria de gestão de pessoal.

Os Policiais Penais são servidores vinculados diretamente à Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), órgão que detém a competência primária pela gestão da carreira e da força de trabalho desses servidores. Como as unidades prisionais (penitenciárias, centros de detenção, etc.) são administrativamente geridas pela Secretaria de Estado da Justiça, para que este órgão possa executar suas atividades de execução penal, a Polícia Penal disponibiliza os servidores necessários, cessão de pessoal esta que deve ser feita de forma a atender aos interesses maiores da segurança pública estadual. A formalização do ato de lotação de um policial penal em uma unidade específica é executada pela Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal e, uma vez ali alocado, aquele servidor passa a ter uma dupla subordinação: i) para as atividades do dia a dia e as rotinas da unidade prisional, ele está subordinado à SEJUS; e ii) em todos os aspectos relacionados à sua carreira, como promoções, padrões técnicos de atuação, hierarquia da corporação e apuração de infrações disciplinares, ele permanece subordinado à PPES.

Na hipótese, a prova pré-constituída no
mandamus
e as informações prestadas pela autoridade coatora relevam que o impetrante realmente se encontrava há alguns anos lotado junto à Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP), unidade vinculada diretamente à própria Polícia Penal, mas, alguns dias depois de ter denunciado formalmente a seus superiores e à Corregedoria uma grave irregularidade praticada por outros 02 (dois) policiais penais, que conduziam um detento sem algemas e pararam para se alimentar num restaurante situado no bairro Jacaraipe, Serra-ES, teve sua disponibilidade, de ofício, para a SEJUS e posterior alocação para o Complexo Prisional de Aracruz-ES publicados, sendo que, na sequência, após já ter sido comunicado de sua transferência compulsória e após suas tentativas de obter justificativa terem sido frustradas, efetuado requerimento para ser lotado no Centro de Detenção Provisória de Aracruz, o que configura, na verdade, uma mera formalidade para regularizar uma situação imposta, e não um ato de liberalidade.

Conforme jurisprudência consolidada desta egrégia Corte de Justiça, o ato administrativo de remoção (alocação) de servidor público, embora se insira na esfera de discricionariedade da Administração, não prescinde de motivação idônea, explícita e contemporânea, sob pena de nulidade por violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e finalidade, insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal. A discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, sendo o dever de motivar um instrumento essencial para o controle da legalidade e da moralidade dos atos administrativos, especialmente daqueles que afetam direitos subjetivos do servidor. A exigência de motivação, prevista no art. 50, inciso I, da Lei nº 9.784/99, visa a garantir que a decisão administrativa seja pautada pelo interesse público e não por capricho, perseguição ou desvio de finalidade.

No caso, observa-se que as Portarias nº 997-S/2024 e nº 024-S/2025, que operacionalizaram a alocação (remoção), de ofício, do impetrante, limitaram-se a formalizar a movimentação sem apresentar nenhuma motivação concreta quanto à necessidade do serviço que a legitimasse e, principalmente, o porquê da escolha do Policial Penal a ser disponibilizado da DERP ter recaído sobre o requerente, que já se encontrava lotado naquele setor há vários anos.

A mera invocação genérica do “interesse da Administração” é insuficiente para satisfazer o requisito legal, sendo a ausência de fundamentação ainda mais flagrante quando se constata que o impetrante protocolou requerimento administrativo formal (E-DOCS nº 2024-SRM855) solicitando as razões de sua transferência, o qual foi deliberadamente ignorado pelas autoridades coatoras, que se recusaram a apor suas assinaturas e a prestar os devidos esclarecimentos.

Ademais, a narrativa fática, amparada por robusta prova documental, confere alta verossimilhança à alegação de desvio de finalidade. Conforme bem delineado pelo eminente Relator, o ato de remoção do impetrante (formalizado pelas Portarias Nº 997-S/2024 e Nº 024-S/2025) ocorreu num curto e sugestivo intervalo de tempo após o servidor ter cumprido seu dever funcional de denunciar uma grave irregularidade: a escolta de um detento sem a utilização de algemas por 02 (dois) outros policiais penais, que com eles almoçaram num estabelecimento comercial. Tal fato, que ganhou notória repercussão na imprensa local, estabelece um possível nexo causal claro e direto entre a denúncia e a subsequente transferência, o que associado à ausência de qualquer outra justificativa plausível para o ato, constitui forte indício de que a remoção foi utilizada como indevido instrumento de retaliação, o que vicia o ato em sua origem.

Os atos administrativos de remoção não contêm fundamentação adequada que justifique a escolha específica do impetrante para ser transferido. A Administração Pública limita-se a afirmar a necessidade de reforçar o efetivo no complexo prisional de Aracruz, mas falha em explicar por que, dentre tantos servidores lotados na DERP, a escolha recaiu sobre o impetrante, preterindo outros policiais penais com menor tempo de serviço na unidade, em afronta à preferência estabelecida nos arts. 34 e 35, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94
2
.

Ao interpretar os referidos dispositivos legais, esta egrégia Corte de Justiça, por meio de seus 02 (dois) Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas, tem sido firme em concluir que, apesar do caráter discricionário do ato administrativo de remoção do servidor público, quando a transferência se der no interesse da Administração e for embasada na necessidade de pessoal esta
deve ser necessariamente motivada
, mediante a observância dos critérios previstos no art. 35, inciso II e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 – menor tempo de serviço, residente em localidade mais próxima e menos idoso –, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. APARENTE CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA. DESVIO DE FINALIDADE.
REAL MOTIVO DA MOVIMENTAÇÃO DIVORCIADO DA CAUSA ENUNCIADA PELA AUTORIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. APLICABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I- O servidor estadual não goza da prerrogativa da inamovibilidade, podendo ter sua lotação alterada de acordo com a discricionariedade administrativa, à luz da supremacia do interesse público, desde que tal ato de modificação seja devidamente motivado, sob pena de nulidade. Precedentes. II- Sob pena de desvio de poder, a remoção de ofício não pode ser utilizada para punição do servidor, por contrariar os fins estabelecidos pelo legislador. III- Segundo a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está vinculada à veracidade dos fatos descritos como motivadores de sua prática. IV- Ao enunciar, para justificar a remoção de ofício, que a unidade prisional destinatária necessitava de servidores efetivos com a experiência e expertise do Impetrante, a Autoridade se amparara em motivo flagrantemente inexistente e inverídico, contrariado pelos próprios documentos que acostara ao caderno processual. V- Segurança concedida.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100190002012, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data da Publicação no Diário: 16/12/2019).

ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA MUDANÇA DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DEVER DE MOTIVAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA POSSIBILIDADE DE CONTROLE DO ATO SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1 Apesar do art. 34 da LC nº 46/94 autorizar a mudança de um setor para o outro da mesma Secretaria de Estado, o art. 35, § 2º do mesmo diploma estabeleceu a apresentação de justificativa para que o ato seja praticado, o qual não foi sequer mencionado na Portaria em questão. 2 A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que, nesses casos, mesmo sendo o ato discricionário, deve ser necessariamente motivado, posto que o legislador estadual o condicionou à fundada necessidade de pessoal, possibilitando ao Judiciário exercer seu controle, para fins de verificação da legalidade. Precedentes. 3. Segurança concedida.
Agravo regimental prejudicado. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180044396, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 06/06/2019).

No mesmo caminho, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática”
(AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022, STJ).

O argumento de que a localização do impetrante no Complexo Prisional de Aracruz não traria prejuízo por ser na mesma região da DERP não afasta a ilegalidade daqueles atos administrativos, pois a questão não é geográfica, mas a ausência de um critério objetivo e impessoal para a seleção do servidor a ser removido. A motivação do ato administrativo deve abranger não apenas a necessidade do serviço no destino, mas também as razões da escolha do agente público específico, garantindo a transparência e coibindo a arbitrariedade.

Não basta que a Administração Pública indique a norma legal em que se fundamenta o ato de remoção de ofício do servidor público e faça meras alegações genéricas acerca do interesse público na transferência, sendo imprescindível a indicação dos motivos concretos que ensejaram a modificação da lotação do servidor público, a fim de possibilitar o controle do ato administrativo e evitar o cometimento de arbitrariedades pelo Poder Público.

Em hipótese extremamente semelhante, o Superior Tribunal de Justiça chegou à mesma conclusão, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA.
REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA.
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF. 1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.
2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação. 3. O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 61.842/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020, STJ).

Da mesma forma, não prospera a tese de que o ato coator estaria convalidado por um requerimento posterior do próprio impetrante para ser lotado no CDP de Aracruz. Conforme se extrai dos autos, tal pedido foi formulado apenas após a remoção de ofício já ter sido efetivada e após suas tentativas de obter uma justificativa formal terem sido frustradas. Trata-se, nitidamente, de uma tentativa do servidor de mitigar os prejuízos de um ato que lhe foi imposto, buscando uma unidade que, dentro do complexo para o qual fora compulsoriamente enviado, seria menos desfavorável. Tal ato não tem o condão de ratificar a ilegalidade e o desvio de finalidade que viciaram a remoção originária.

A remoção, quando utilizada como instrumento punitivo disfarçado, configura flagrante desvio de finalidade e atenta contra os princípios mais basilares da Administração Pública, notadamente a impessoalidade e a moralidade. Permitir que um servidor seja penalizado por cumprir seu dever de ofício seria criar um perigoso precedente que desestimula a probidade e a fiscalização interna.

Assim, novamente rogando máxima vênia ao eminente Des. Fernando Bravin,
acompanho o voto do eminente Relator
para reconhecer que o ato coator, despido de motivação idônea e praticado em um contexto que aponta para o desvio de finalidade,
violou direito líquido e certo do impetrante
.

Por tais considerações, rogando máxima vênia à divergência,
acompanho o voto do eminente Relator
para
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, a fim de anular as Portarias Nº 997-S, de 27/12/2024, e Nº 024-S, de 03/01/2025, assegurando o direito do impetrante de retornar à sua lotação na DIVISÃO DE ESCOLTA E RECAPTURA POLICIAL (DERP), o que já foi devidamente implementado.

E é como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Art. 11. Os Policiais Penais estarão vinculados à Polícia Penal do Espírito Santo, a quem competirá a gestão da força de trabalho dos servidores da carreira.

Art. 12. As unidades e complexos prisionais do sistema penitenciário estarão sob a gestão administrativa da Secretaria de Estado responsável pela administração prisional. § 1º A Polícia Penal disponibilizará à Secretaria de Estado responsável pela administração prisional os servidores necessários para a consecução de suas atividades próprias de execução penal, da forma que melhor atender aos interesses da segurança pública estadual. § 2º Competirá à Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal a execução formal dos atos de alocação dos Policiais Penais, de acordo com os parâmetros definidos pelos órgãos envolvidos.

Art. 13. Os Policiais Penais alocados na Secretaria de Estado responsável pela administração prisional estarão subordinados: I - funcionalmente, à Secretaria; e II - técnica, hierárquica e disciplinarmente, à Polícia Penal do Espírito Santo.

2
Art. 34. A mudança de um para outro setor da mesma Secretaria de Estado, em localidade diversa ou não da anterior, será promovida pela autoridade competente de cada órgão ou entidade em que o servidor público tenha sido alocado, mediante ato de localização publicado no Diário Oficial do Estado.

Art. 35. A localização do servidor público dar-se-á: (...) II - de ofício. § 2º - Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público: a) de menor tempo de serviço; b) residente em localidade mais próxima; c) menos idoso.

Sessão Presencial 09.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, para declarar a nulidade das Portarias nº 997-S, de 27 de dezembro de 2024, e nº 024-S, de 03 de janeiro de 2025, determinando a imediata reintegração do impetrante W
endell Mattos
à Divisão de Escolta e Recaptura Policial – DERP, restabelecendo-se a situação funcional anterior à remoção impugnada.

Sem condenação em custas processuais (artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013) e em honorários advocatícios (artigo 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmulas n. 512/STF e n. 105/STJ).